Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722712-08.2023.8.07.0020 APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: IVANETE DANTAS DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pela IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. contra a sentença de ID 63621341, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no 0722712-08.2023.8.07.0020, ajuizada por IVANETE DANTAS, ora apelada. O advogado da Ideal Saúde informou a renúncia ao mandato judicial (ID 64731014). Juntou aos autos a notificação extrajudicial de ID 64731018 a qual foi, em tese, enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, e via e-mail aos diretores da empresa apelante. Determinada a intimação do patrono para demonstrar a efetiva ciência do recorrente a respeito da renúncia do mandato no prazo de dez (10) dias, foi apresentada a petição de ID 68276289 e anexos, a constar o envio de e-mail comunicando o ato (ID 68276292); a confirmação de leitura (ID 68276293); além do comprovante de envio de correspondência com aviso de recebimento ao endereço da Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. (ID 68276295). Assim, entendo demonstrada a efetiva ciência da recorrente à renúncia do mandato. A apelante deverá constituir novo advogado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos art. 76, §2o, I do CPC. Nos termos do art. 112, §1o, do CPC, considerando a continuidade do mandato, intime-se o apelante na pessoa de seu patrono, via DJE. Destaque-se que a intimação pessoal da recorrente para nomeação de novo patrono é dispensada, uma vez que já notificado pelo escritório que o assistia: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 2. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2o, inc. I, e 112 do CPC/15. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1323747 SP 2018/0169128-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) (Grifou-se). Assim, após o transcurso do prazo, nomeado ou não novo patrono, promova o descadastramento do advogado NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR da representação da recorrente no presente recurso e retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator